Tribunal: TJES
Processo: 0000325-84.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000325-84.2018.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WASHINGTON REINOSO CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
CAPUT (TRÊS VEZES), E ARTIGO 155,

§

4
º,
INCISO
I,
NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS
,
DO CÓDIGO PENAL –
DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCABIMENTO – CONFISSÃO DO RÉU – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE POSSUÍA MAIS DE 60 ANOS -
REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL –
NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas materiais e orais contidas nos autos, que conduzem a um juízo de culpabilidade do réu, que inclusive, além de confessar o crime, confessou que se utilizou de rompimento de obstáculo para atingir seu intento criminoso em um dos crimes por ele praticado. 2. Inviável o acolhimento do pleito defensivo almejando o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, uma vez que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 anos, conforme se infere da documentação acostada aos autos. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-baes em seu patamar de partida. 4. O pedido de redução da pena de multa deverá ser postulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-84.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON REINOSO CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000325-84.2018.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WASHINGTON REINOSO CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
CAPUT (TRÊS VEZES), E ARTIGO 155,

§

4
º,
INCISO
I,
NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS
,
DO CÓDIGO PENAL –
DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCABIMENTO – CONFISSÃO DO RÉU – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE POSSUÍA MAIS DE 60 ANOS -
REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL –
NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas materiais e orais contidas nos autos, que conduzem a um juízo de culpabilidade do réu, que inclusive, além de confessar o crime, confessou que se utilizou de rompimento de obstáculo para atingir seu intento criminoso em um dos crimes por ele praticado. 2. Inviável o acolhimento do pleito defensivo almejando o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, uma vez que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 anos, conforme se infere da documentação acostada aos autos. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida. 4. O pedido de redução da pena de multa deverá ser postulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000325-84.2018.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WASHINGTON REINOSO CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WASHINGTON REINOSO CEZARIO
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, caput (três vezes), e artigo 155, § 4º, inciso I, na forma do artigo 71, todos, do Código Penal, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cumprimento no regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado frequentava ocasionalmente o estabelecimento comercial de propriedade de Maria Tavares de Barros e Liene Vasconcelos de Barros, a saber uma Mercearia localizada na Avenida João Felipe, Bairro Santa Barbara II, neste município.

Nos 3 (três) primeiros furtos, o acusado utilizou-se do mesmo modo operandi para praticar os crimes, valendo-se sempre de momentos de distração dos proprietários para realizar os furtos diretamente do caixa. O último furto, todavia, não foi realizado no estabelecimento comercial, mas na casa dos proprietários, que fica em cima do Bar.

Neste dia, segundo relato do próprio acusado, ele entrou na residência, sabendo que a casa estava vazia, e passou a procurar por toda casa algo para furtar, quando localizou uma gaveta, no quarto do casal, de onde subtraiu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Liene Vasconcelos de Barros, dono da residência informou que a gaveta onde estava o dinheiro foi forçada a subir, provavelmente com o uso de uma chave de fenda, sendo que o dinheiro que ali estava se destinava a um tratamento médico que pretendia fazer.

Nos 3 (três) primeiros furtos, o acusado confirmou ter subtraído R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), e, no furto realizado na casa de Liene e Maria, subtraiu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, ante a alegada ausência de comprovação. Requer ainda, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, e a redução da pena-base do crime de furto qualificado para o mínimo legal. Ao final, requer a redução da pena de multa e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do boletim unificado de fls. 13/16.

Em seu interrogatório, o acusado confessou a autoria delitiva, asseverando que cometeu os furtos descritos na peça inaugural, e que com o valor subtraído comprou uma motocicleta, um telefone celular e drogas.

Em seu arrazoado, busca a defesa o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, ante a alegada ausência de comprovação.

Contudo, em seu depoimento, o próprio acusado confessou que quando do furto ao bar e mercearia, “teve que forçar a mão para abrir a gaveta onde se encontrava a quantia de R$ 5.000,00”.

No mesmo sentido, a vítima Liene Vasconcelos de Barros, dono da residência onde o réu praticou um dos furtos, disse em seu depoimento que a gaveta onde estava o dinheiro foi forçada, provavelmente com o uso de uma chave de fenda.

Assim sendo, inviável o decote da referida qualificadora, pretendido pela defesa.

Neste sentido:

3. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando conjunto probatório suficiente para sustentar eventual condenação dos réus. (TJDF; APR 07044.24-13.2021.8.07.0010; 177.9809; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 31/10/2023; Publ. PJe 23/11/2023)
.

Da mesma forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo almejando o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, uma vez que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 anos, conforme se infere da documentação acostada aos autos, às fls. 17/18.

Adiante, a defesa requer a redução da pena-base do crime de furto qualificado para o patamar mínimo legal.

Como é sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, milita em seu desfavor as
circunstâncias
e as
consequências
do delito, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a reprimenda base fixada para o acusado não comporta reparo, eis que definida em observância aos critérios e elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e pela jurisprudência”.

Por fim, o pedido de redução da pena de multa deverá ser postulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Eliézer Del Piero Bof, OAB/ES nº 23.521, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo preclaro Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.